Tribunal: CARF
Processo: 10930.902141/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.902141/2013-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.060 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
BOLIVAR CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
Ementa:
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.054, de 18 de
novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10930.902139/2013-75, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902141/2013-44
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902141/2013-44

Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins não-cumulativo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.

A DRJ proferiu o Acórdão, com a seguinte ementa:
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESPACHO
DECISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
em Dcomp, tendo como fundamentação motivação não comprovada.
DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA
COM
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Compete à Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio tributário do
sujeito passivo apreciar, originariamente, a documentação comprobatória do direito
creditório, apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade, relativamente
a qual não houve instauração de litígio.
Em consequência, o processo retornou à unidade de origem, tendo sido proferido o
despacho decisório, no qual foi reconhecido um crédito a favor do contribuinte,
homologando-se parcialmente a compensação, com os seguintes fundamentos:
· A empresa está sujeita à apuração do PIS/Cofins não-cumulativos, tendo apresentado
DACON e DCTF originais e retificadores, alterando a contribuição devida, vinculando
a suspensão em ambas as DCTF. Considerando ter sido recolhido o valor, alega ter
havido pagamento indevido;
· O crédito em questão originou-se de retificação efetuada pela empresa nos créditos
apurados (bens para revenda, serviços utilizados como insumos, despesas com energia,
despesas com aluguéis, despesas com bens do ativo imobilizado, outras operações com
direito a crédito), assim como na contribuição apurada (receita);
· Com vistas à conferência das alterações efetuadas, a empresa foi intimada a prestar
informações, nada encaminhando, porém, até a presente data. Assim, foram
considerados apenas os valores informados nas declarações, consultados os sistemas de
controle da RFB;
· Quanto ao valor relativo aos serviços utilizados como insumos, retificado no
DACON, este não pode ser considerado, uma vez que a empresa não comprovou de que
forma os serviços foram utilizados diretamente como insumo na prestação de serviços
ou produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e tendo em vista,
ainda, seu objeto social – comércio varejista de calçados;
· Também não foram comprovadas as despesas com energia e aluguéis.
Não foi possível identificar os bens do ativo imobilizado considerados pela empresa, e
se estes foram realmente destinados à produção de bens e prestação de serviços;
· Quanto ao valor informado como “Outras Operações com Direito a Crédito”, a
empresa nada apresentou até o presente momento. Da mesma forma, não há como
considerar a retificação no valor devido da contribuição;
· Considerando as informações acima, foi apurado crédito, o qual a requerente teria
direito de compensar com outros tributos ou ser restituída;
· Tendo em vista que os débitos não extintos pelas compensações estão confessados,
poderá ser exigida a sua imediata cobrança, assim como há a imposição de multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902141/2013-44

homologada decorrente de DCOMP transmitida a partir de 14/06/2010 (data da
publicação da Lei no 12.249/2010).
Cientificada, a interessada, inconformada, ingressou com a manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
· O procedimento administrativo tributário é a ação de acompanhamento da RFB, desde
seu início até a lavratura de procedimento de fiscalização/lançamento fiscal, não
envolvendo litígio;
· Não se pode confundir o processo administrativo tributário com o procedimento
administrativo tributário, pois este é meramente informativo, tendo por finalidade
preparar o ato do lançamento, antecedendo o momento em que o Estado formaliza a
pretensão tributária;
· O processo administrativo fiscal tem por objeto a resolução de conflito em matéria
tributária, exercendo a Administração o controle interno e a verificação da legalidade
dos atos realizados pelos contribuintes;
· Após o lançamento é que pode ter lugar o processo administrativo tributário, bastando
para tanto que o contribuinte formalize a impugnação, ou seja, sua resistência à
pretensão fiscal;
· Diante disso, a recorrente apresenta a legislação que lhe garante o direito à ampla
defesa e ao contraditório: art. 5o, LV, da Constituição;
· O despacho recorrido incorre em equívoco ao alegar que a recorrente não apresentou
documentos e nem prestou esclarecimentos, uma vez que o DACON e a DCTF são
considerados meios de prova no âmbito da RFB;
· Seria incorreto considerar que tais documentos não comprovem a retificação
pretendida, nos termos da IN/SRF no 1.599/2015, art. 9o. Assim, esclarecido que a
recorrente cumpriu todas as exigências da RFB, não há que se falar em falta de
esclarecimento por parte da requerente;
· A retificação do DACON é também um procedimento previsto e autorizado pela
RFB, por meio da IN no 1.441/2014, ressaltando-se que os montantes retificados não se
encontravam inscritos em Dívida Ativa e nem passava a requerente por procedimento
fiscalizatório, razão pela qual não se encontrava em nenhuma das hipóteses excludentes
de apresentação de retificação do DACON;
· O direito a restituição, seja mediante compensação ou devolução, está previsto no art.
165 do CTN. A requerente cumpriu com todas as exigências legais solicitadas pelo
órgão competente, anexando, entretanto, tabelas com demonstrativos do DACON para
melhor análise;
· A RFB delimitou o conceito de insumo por meio da IN no 404/04.
Assim, todos os custos e despesas necessários à atividade empresarial são passíveis de
creditamento, na qualidade de insumos;
· Resta demonstrado de forma inconteste que o direito da recorrente foi exercido em
conformidade com a regra normativa, devendo ser alterado o despacho decisório, com a
homologação da compensação efetuada
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos do
Acórdão, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DCOMP - DIREITO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL - ÔNUS
DO CONTRIBUINTE - É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito
creditório informado em declaração de compensação.
DACON/DCTF
-
RETIFICAÇÃO
-
COMPROVAÇÃO
DOS
VALORES
RETIFICADOS - A mera retificação das informações prestadas pelo contribuinte à RFB
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902141/2013-44

por meio de declarações/demonstrativos não é suficiente para o reconhecimento de
direito creditório, sendo facultado à autoridade fiscal a exigência de documentos
comprobatórios dos valores retificados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito creditório,
de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
Em suas alegações apenas defende que a retificação do DACON e da DCTF já
seria suficiente para a aceitação, pela RFB, das retificações implementadas por
meio daqueles documentos, entendendo ter cumprido todas as exigências da
RFB, nos termos das definições normativas de insumos passíveis de gerar
crédito.
Não tem razão a requerente, visto que à autoridade fiscal é facultada a exigência
de documentação comprobatória do crédito pleiteado, considerando ser da
empresa o ônus da prova do direito de crédito alegado. No presente caso, foi
exercido tal direito, corretamente, não tendo a empresa trazido, naquela ocasião,
qualquer documentação.
Do mesmo modo, em sua manifestação de inconformidade, nada trouxe que
pudesse comprovar o alegado crédito, restringindo-se à apresentação de
planilhas. Tais informações, no entanto, devem ser comprovadas por meio dos
respectivos documentos (faturas de energia, comprovantes de pagamento,
contratos de aluguéis, registros contábeis, livros fiscais, esclarecimentos etc), nos
termos em que solicitado pela unidade local, não sendo suficiente a mera
informação de valores.
Sendo assim, considerando não ter a requerente trazido aos autos a
documentação contábil e fiscal comprobatória do direito de crédito que alega
possuir, entendo pela improcedência da manifestação de inconformidade
interposta, devendo ser mantido o despacho decisório questionado.
A recorrente, tanto na manifestação e inconformidade como no recurso voluntário,
manteve sua linha de defesa, ao afirmar que houve que os documentos acostados (DCTF
e DACON) seriam suficientes para comprovar o indébito tributário.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de provas do indébito
tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração. Sendo assim, para
verificar a existência de provas de um recolhimento indevido ou maior que o devido, é
imprescindível entender a operacionalização da análise de um eventual indébito
tributário.
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que norteiam
a busca da verdade real por meio de provas materiais.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902141/2013-44

No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela
que se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade
desse fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no
processo geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos
fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e
subjetivo, que se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada
como fato e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece a
existência positiva ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa
existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade.

Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as
alegações relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o
vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto,
verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não
aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. Não
há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As
legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de
prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos
fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim
de que o julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que norteiam
a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e
segurança todos os aspectos das realidades que o circulam.
O risco de errar ao presumir dimensiona-se na razão inversa à do grau de
probabilidade de que a relação entre a ocorrência de um fato e a de outro se
mantenha sempre. Quanto maior a probabilidade, menor o risco; menor a
probabilidade, maior o risco a assumir.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor Dinamarco,
aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a
aparência de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade
representativa de uma descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem
nenhuma relação com a veracidade da asserção, não surge como resultante do
esforço probatório, mas sim com referência à ordem normal das coisas.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902141/2013-44

A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a
crença na veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau
de fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de
prova disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos
postos à disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade
da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato que
são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima
possível da verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela verdade,
evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um
relevante objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos
elementos probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam
tirar conclusões sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O
juízo que pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de
existência. Já o julgador encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte
a hipótese em tese, adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato.
Estar certo de um fato quer dizer conhecê-lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
(...) a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses
meios, ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja
pela sua reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se torna
possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de
sua exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das
provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não
vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo
julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na
valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que comprovem suas
alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que a regra
fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus
da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902141/2013-44

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela se
aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente
atribuída para a autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Para verificar a existência de provas de um recolhimento indevido ou maior que o
devido, é imprescindível entender a operacionalização da análise de um eventual
indébito tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial.
O direito de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente
ao pagamento. Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de
um sujeito a outro equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo
ultrapassar o enriquecimento efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor,
tampouco ultrapassar o empobrecimento do outro agente, isto é, o montante em que o
patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código Civil, em seu artigo 876, estabelece a
obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido”, para fins de
evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito, necessário
se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário,
estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma, não
havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto
entre o valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de recolhimento –
DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de cálculo
combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo
deve ser comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art.
923, do RIR/99, “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados com documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e fichas
dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios. Em suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem
emendas ou rasuras, e em perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a
favor ou contra os seus proprietários.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.060 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902141/2013-44

Regressando aos autos, como já mencionado, o recorrente não apresentou indícios
mínimos de seu direito, de sorte que me sinto na obrigação de julgar com os dados
constantes nos autos. No caso, nenhuma prova.
Neste contexto, a falta de apresentação de seus livros fiscais, documentos primordiais
para apuração da base de cálculo da exação, trouxe grandes prejuízos à instrução
processual, pois tornou inviável a apuração do valor devido e, por consequência, a
determinação de um eventual indébito tributário. Portanto, não restou caracterizado nos
autos o direito líquido e certo que ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Ex positis, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital